Tribunal: TJMT
Processo: 1017679-94.2017.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017679-94.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA COELHO DA SILVA - CPF: 007.244.631-51 (APELADO), PATRICIA GASPAR NOBREGA - CPF: 488.817.321-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAS DE ÁGUA EXORBITANTES. SUBSTITUIÇÃO UNILATERAL DO HIDRÔMETRO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR ORIGINAL. PROVA PERICIAL QUE ATESTOU IRREGULARIDADE DOS CICLOS DE LEITURA E FATURAMENTO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA APÓS REGULARIZAÇÃO. NULIDADE DE TERMO DE ACORDO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por concessionária de água contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito c/c indenização por danos morais, para declarar a inexigibilidade de faturas de água impugnadas, determinar o refaturamento com base na média de consumo de 10m3 apurada após a instalação de novo hidrômetro, reconhecer a nulidade do termo de acordo e confissão de dívida, com restituição simples dos valores pagos, e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se as faturas de água impugnadas refletem consumo real da unidade consumidora; (ii) se subsiste validade do termo de acordo e confissão de dívida firmado com base em débitos posteriormente reputados irregulares; e (iii) se a suspensão do fornecimento de água fundada em cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica submete-se ao CDC, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14, o que impõe à fornecedora o dever de demonstrar a regularidade da cobrança realizada.

4. A prova pericial constatou que o hidrômetro examinado não era o mesmo que registrara os consumos controvertidos, porque o medidor original foi substituído unilateralmente pela própria concessionária antes da realização da perícia, sem preservação do equipamento para análise técnica, circunstância que inviabilizou a aferição do aparelho que deu origem às cobranças e deve ser valorada em desfavor da fornecedora.

5. O laudo técnico também apontou irregularidade nos ciclos de leitura e faturamento, aptos a provocar acúmulo artificial de consumo e majoração indevida das faturas. Após a substituição do hidrômetro, o consumo retornou a patamar compatível com residência simples habitada por uma única pessoa, o que corrobora a inconsistência das cobranças anteriores e legitima o refaturamento pela média apurada após a regularização.

6. Reconhecida a irregularidade, o termo de acordo e confissão de dívida não subsiste, pois incorporou débitos ilegítimos, impondo-se sua desconstituição e a restituição simples dos valores pagos.

7. A suspensão indevida do fornecimento de água, serviço público essencial, com fundamento em débito apurado de forma irregular, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera extrapatrimonial da consumidora, configurando dano moral indenizável. O valor fixado em R$ 6.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e não comporta redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. É ilegítima a cobrança de faturas de água fundada em consumo exorbitante quando o hidrômetro que originou as medições foi substituído unilateralmente antes da perícia e a prova técnica aponta irregularidade nos ciclos de leitura e faturamento. 2. Reconhecida a irregularidade das cobranças, deve ser mantida a nulidade do termo de acordo e confissão de dívida que nelas se apoiou, com restituição simples dos valores pagos. 3. O corte indevido do fornecimento de água, baseado em débito irregular, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1042945-44.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2024, publ. 29.08.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1023849-61.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, 3ª Turma Recursal, j. 05.09.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1088391-88.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, 3ª Turma Recursal, j. 05.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por Maria Coelho da Silva nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, declarando a inexigibilidade de débitos referentes a diversas faturas de água, determinando o refaturamento com base na média de consumo de 10m3 apurada após a instalação de novo hidrômetro, a nulidade do termo de acordo e confissão de dívida, com restituição simples dos valores pagos, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00

A apelante sustenta, em síntese, a regularidade das cobranças e afirma que o consumo elevado decorreu de vazamentos internos ou de uso desmedido, de responsabilidade exclusiva da consumidora. Alega que não foi possível realizar vistoria no interior do imóvel em razão de negativa da autora, que os relatórios e termos produzidos pela concessionária gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e que a sentença apreciou incorretamente o acervo probatório, especialmente ao afastar a validade da medição e acolher a conclusão pericial.

Defende, ainda, a inexistência de falha na prestação do serviço e de dano moral indenizável, requerendo a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos e a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 352251469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, respondendo a concessionária objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Nesse sentido, é uniforme a jurisprudência: “[...] A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10429454420218110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2024).

No caso, foi realizado prova pericial em que o perito atestou que o hidrômetro examinado não era o mesmo que registrou os consumos impugnados, pois o medidor originalmente instalado, de nº Y11L024800, foi substituído unilateralmente pela própria ré antes da perícia, sem preservação do equipamento para análise técnica. Com isso, restou inviabilizada a aferição do aparelho que deu origem às faturas controvertidas, circunstância que deve ser considerada em desfavor da concessionária.

O laudo apontou irregularidade nos ciclos de leitura e faturamento, com períodos excessivamente longos, circunstância apta a gerar acúmulo de consumo e elevação artificial das faturas em razão da incidência nas faixas superiores da tarifa progressiva. Além disso, após a substituição do hidrômetro, o consumo da unidade retornou a patamar compatível com residência simples habitada por uma única pessoa, o que reforça a inconsistência das cobranças anteriormente lançadas (id. 352251440). Os relatórios produzidos unilateralmente pela concessionária não prevalecem sobre a prova técnica judicial, sobretudo quando o equipamento que originou a controvérsia já havia sido retirado e substituído pela ré.

Nesse sentido, a normalização das medições após a troca do hidrômetro constitui elemento objetivo de convicção e corrobora a conclusão de que os faturamentos anteriores não refletiam o consumo real da unidade, razão pela qual se mostra adequada a determinação de refaturamento com base na média de 10m3 apurada após a regularização.

De igual forma, o termo de acordo e confissão de dívida também não pode ser mantido. A avença englobou, ao menos em parte, débitos cuja legitimidade não se confirmou no curso da instrução, de modo que a sua desconstituição, com restituição simples dos valores pagos, decorre logicamente do reconhecimento da irregularidade das cobranças que lhe serviram de suporte.

No tocante aos danos morais, extrai-se dos autos que a autora suportou a suspensão do fornecimento de água com fundamento em débito apurado de forma irregular. Tratando-se de serviço essencial, a interrupção indevida ultrapassa o mero dissabor cotidiano e alcança a esfera extrapatrimonial do consumidor, especialmente nas circunstâncias demonstradas no processo. O valor fixado em R$ 6.000,00, consideradas as peculiaridades do caso, não se mostra excessivo.

De igual forma, é o entendimento da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – FORNECIMENTO DEÁGUAE ESGOTO – COBRANÇA INDEVIDA– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO-CORTE NO FORNECIMENTO DEÁGUA- NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REFATURAMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não restando comprovada a regularidade da cobrança defaturadeáguacom valor muito acima da média mensal do consumidor, merece ser refaturada a conta exorbitante questionada.

2. O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido se verificado excesso.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1023849-61.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

“[...] 4. A cobrança baseada em consumo exorbitante, sem respaldo técnico, enseja a revisão da fatura com base na média dos seis meses anteriores, como forma de restabelecer a razoabilidade da cobrança.

5. O corte indevido no fornecimento de água configura falha na prestação do serviço essencial, gerando dano moral presumido (in re ipsa).”

(N.U 1088391-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados em sentença para 12%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026